Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742702-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELIO NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília (ID 251594050) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco que se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente do autor. Em suas razões (ID 76890697) sustenta que: 1) o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência; 2) é nula a cláusula de irrevogabilidade de autorização de débito automático; 3) a instituição financeira tinha conhecimento do grau de comprometimento de renda do autor; 4) o banco liberou crédito sem qualquer controle; 5) não tem renda para custear suas despesas básicas; 6) após o crédito do salário tem sofrido descontos automáticos e sucessivos relativos aos contratos em discussão; 7) está há mais de 8 meses sem acesso à sua única fonte de renda; 8) há saldo provisionado (bloqueado) na conta no valor de R$ 12.078,23; 9) possui família que depende desta única fonte de renda. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer débito automático em sua conta corrente/salário relativo aos contratos 2024576863 e 0162456930, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Antecipação da tutela recursal concedida (ID 77004420). Contrarrazões apresentadas (ID 77909857). Hélio informou ao juízo o descumprimento da decisão liminar (ID 78086817) pelo Banco de Brasília. Anexou extrato bancário referente a novembro de 2025, que evidencia a retenção integral de sua remuneração (ID 78086817). Requer o estorno dos valores descontados e a majoração da multa imposta. Intime-se o Banco de Brasília para comprovar o cumprimento da decisão liminar e se manifestar sobre a petição do apelado, no prazo de 5 dias, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator